Tribunal: TJBA
Processo: 8020854-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020854-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO ANTONIO BRITO PORTO Advogado(s): JOSE BENTO BRITO PORTO, CAROLINA LIMA AMORIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO SEM MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Caetanos/BA. O Agravante, enfermeiro aprovado em primeiro lugar em concurso público, questiona sua remoção de ofício do Distrito do Alegre para o Distrito de Serra Verde, sob alegação de ausência de motivação formal, inexistência de ato administrativo válido e prejuízos funcionais e pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a remoção de ofício de servidor público municipal realizada sem motivação formal, ato administrativo válido ou observância ao contraditório, e se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública, ainda que detenha discricionariedade na prática de atos de remoção, está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, publicidade, moralidade e impessoalidade, nos termos do art. 37, caput, da CF/88. 4. A ausência de qualquer formalização do ato de remoção — realizada via mensagem de WhatsApp por autoridade sem competência legal — revela vício insanável, por inexistência de motivação idônea e por desvio de finalidade. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a remoção de servidor público sem ato formal e motivado caracteriza ilegalidade, ensejando nulidade do ato administrativo e possibilidade de controle judicial. 6. A ausência de motivação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inviabilizar o controle administrativo e judicial do ato, comprometendo a legitimidade da atuação estatal. 7. A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciados na ilegalidade flagrante e nos prejuízos concretos enfrentados pelo servidor, autoriza a concessão da tutela recursal, conforme art. 1.019, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público municipal, ainda que discricionária, exige motivação formal e adequada, sob pena de nulidade do ato administrativo. 2. A ausência de ato administrativo válido, com fundamento e forma legal, viola os princípios constitucionais da Administração Pública e autoriza a suspensão judicial da remoção. 3. Estando presentes os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a concessão de tutela recursal para sobrestar os efeitos de ato administrativo flagrantemente ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.02.2022; STJ, RMS 51139/PA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.08.2016; TJ-MG, AI 26444255520248130000, Rel. Des. Renato Dresch, j. 12.11.2024; TJ-ES, AC 0022217-10.2016.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.06.2024; TJ-CE, AC 00503017920218060160, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 25.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020854-87.2025.8.05.0000, em que é Agravante JOÃO ANTÔNIO BRITO e Agravado o MUNICÍPIO DE CAETANOS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.